Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DÉBITO POSTERIOR AO CANCELAMENTO UNILATERAL. FATO CONSTITUTIVO. NÃO PROVADO. CONDUTA REGULAR DA ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, administradora de plano de saúde, em desfavor da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la solidariamente a restituir de forma dobrada o débito impugnado e a pagar indenização por danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que a análise das provas não foi feita de forma adequada, pois considerou a data errada do pedido de cancelamento do plano de saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32945095 e 32945096). Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 32945103).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90), pois, no caso, a autora se configura como destinatário final do serviço. É, também, o que resulta do Enunciado 608 da súmula do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
IV. Extrai-se dos autos que a autora afirma em sua inicial que requereu o cancelamento do plano de saúde à administradora em 31.05.2017 e que foi gerado o protocolo n. 17070519748730 (ID 32942407), sendo que a confirmação somente se deu em 05.07.2017 (ID 32942406).
V. Da análise do extrato financeiro do contrato, observa-se que houve estorno pro rata no mês de maio, em razão do pagamento de fatura gerada a maior e cancelamento da fatura no valor de R$605,58 fatos ocorridos em 08.05.2017, ou seja, muito antes do alegado pedido de cancelamento. Verifica-se que a fatura referente ao mês de junho foi gerada 29.05.2017, sendo que a fatura referente ao mês de julho/2017 com vencimento em 05.07.2017 foi cancelada, apesar de gerada antes, ainda no mês de junho (ID 32945053).
VI. Da análise do protocolo de ID 32942407 não se evidencia a data do pedido de cancelamento De modo que a parte autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, uma vez que não é possível aferir o alegado pois não consta qualquer identificação no protocolo, devendo ser considerado o pedido de cancelamento o constante no documento de ID 32945055, inclusive assinado pela autora. Com efeito, se mostra regular o débito de competência do mês de junho/2017 e, por consequente, a inscrição no cadastro de inadimplentes decorrente do não pagamento. Assim, necessária a reforma da sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.